Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, além do pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais.
2. Consta da denúncia que o réu, embriagado, ameaçou sua companheira com palavras e gestos, matou o animal de estimação da família e danificou objetos da residência, sendo preso em flagrante após acionamento da polícia pelos vizinhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, diante da alegada ausência de dolo específico e de temor por parte da vítima; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restam comprovadas por boletins de ocorrência, termo de requerimento de medidas protetivas, relatório final e, principalmente, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas policiais.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a percepção da ameaça pela vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido.
6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Inexistindo excesso na fixação, mantém-se o valor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.